Tribunal: TJSP
Processo: 2256100-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2256100-59.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante SERGIO GONÇALVES DE
FREITAS e é agravado RUY GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256100-59.2020.8.26.0000 - Cq 11121e
2
Voto no 43.882
Agravo de instrumento no 2256100-59.2020.8.26.0000
Processos originário e conexos no
1018254-10.2014.8.26.0003 no 1001518-72.2018.8.26.0003
e no 0003662-65.2020.8.26.0003
5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara Capital
Agravante: Sergio Gonçalves de Freitas
Agravado: Ruy Garcia
Interessados: Ramsés Benjamin Samuel Costa Gonçalves e
Prefeitura do Município de São Paulo
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Apelo
de
sentença
que
julga
improcedentes embargos de terceiro não
tem efeito suspensivo. Em consequência,
defere-se ao credor o pedido de
levantamento.
Credor na execução título extrajudicial,
contrato de honorários, advogado agrava da respeitável
decisão (fl. 1122) que deferiu a expedição de mandado de
levantamento de metade do valor da arrematação,
"permanecendo o restante depositados" "até que sejam
julgados" os embargos da mulher do devedor. Insiste no
levantamento do valor integral e sustenta que "nem a
execução" "nem os embargos de terceiro" julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256100-59.2020.8.26.0000 - Cq 11121e
3
improcedentes, "bem como o acórdão", têm "efeito
suspensivo" (sic).
Foram
indeferidos
o
pedido
de
gratuidade, o de diferimento de custas (fl. 10) e o de liminar
(fl. 16) e veio preparo (fls. 12/14).
É o relatório.
A rejeição da pretensão ao levantamento
fundou-se na pendência do apelo da respeitável sentença que
julgou improcedentes os embargos de terceiro.
Tal apelo, porém, não tem efeito
suspensivo, a propósito do que há precedente desta Câmara
que se reporta a julgados do Superior Tribunal de Justiça,1
cuja orientação depois se reiterou.2
Aliás, repelido no recebimento e no
processamento dos embargos de terceiro (fls. 388/394),
efeito suspensivo nesta fase nem faria sentido.
Por isso, defere-se ao credor o pedido de
levantamento e se dá provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator
1 "O recebimento do apelo da sentença de rejeição de embargos de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256100-59.2020.8.26.0000 - Cq 11121e
4
"não tem efeitos sobre o outro processo, qual seja, o executivo". Por isso, o
prosseguimento da execução não reflete ilegalidade nem fere direito do
impetrante e autor dos embargos de terceiro e não há a apontada nulidade. Em
consequência, denega-se o mandado de segurança, improvendo-se, antes,
agravo da revogação da liminar" -. Mandado de Segurança no
2006449-18.2015.8.26.0000, 28a Câmara da Seção de Direito Privado, j.
28;4;2015, deste relator.
2 - "O apelo recebido contra a sentença dos Embargos de Terceiro não tem
efeitos sobre o outro processo, qual seja, o executivo. Eventual efeito
suspensivo incide, aí sim, sobre as determinações que eventualmente
constarem do dispositivo da sentença proferida na própria ação de Embargos
de Terceiro, não em outra" (AgRg no REsp 1344843/SP, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 24/6/2013)" - AgInt no
AREsp 1007134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017.